Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-54.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELMA FERREIRA DE LIMA - CPF: 592.933.811-68 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT ANEXADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de cobrança proposta pela Recorrente CELMA FERREIRA DE LIMA, a qual narra ocupar o cargo de Técnico em Saúde, e postula o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% no período compreendido de setembro de 2017 à março de 2019.

2. Na origem, foi reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa por necessidade de perícia.

3. Entendo que não há complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais, tendo em vista que há o LTCAT que comprova a insalubridade, e o presente feito objetiva apenas discutir a data inicial do pagamento.

4. Estando, o processo regularmente instruído, e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

5. Juntada de laudo técnico das condições ambientais de trabalho municipal de Rondonópolis-MT, em Decisão administrativa concluiu por ser devido a Recorrente o percentual de 20% (vinte por cento) a titulo de adicional de insalubridade a contar do dia 1º de março de 2019.

6. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

7. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (RESP 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 24.11.2015).

8. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incompetência dos Juizados Especiais, contudo, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Recorrente em sua petição inicial.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de cobrança proposta pela Recorrente CELMA FERREIRA DE LIMA, a qual narra ocupar o cargo de Técnico em Saúde, e postula o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% no período compreendido de setembro de 2017 à março de 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, em razão de suposta incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa.

A Recorrente
CELMA FERREIRA DE LIMA
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais e no mérito pela procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sentença de primeiro grau, foi declarada a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia.

Inicialmente verifico que a sentença deve ser reformada para julgamento do mérito, haja vista a existência de LTCAT que comprova a insalubridade, tratando-se de discussão sobre a data inicial de pagamento, com tema julgado no STJ.

Estando, o processo regularmente instruído, e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

Extrai-se dos autos que a recorrente é servidor público municipal, exercendo o cargo de Técnico em Saúde, ajuizando a presente ação objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, referente ao período de setembro de 2017, a março de 2019.

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório, verifica-se dos autos que inexiste laudo pericial a configurar a existência de insalubridade no local de trabalho da Recorrente, no período de setembro de 2017, até março de 2019, uma vez que, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho municipal de Rondonópolis-MT, somente foi formalizado em abril de 2019.

Desse modo, não subsiste a alegação de que a Recorrente faz jus à adicional retroativo, no período pleiteado, posto que a insalubridade não pode ser presumida. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Ressalte-se que somente foi comprovado o exercício de atividade insalubre em abril de 2019, passando o Recorrente, a receber o adicional no referido mês.

Logo, a partir dessa data surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao Laudo, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.” (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.4.

Da mesma forma já se manifestou a Turma Recursal Única:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATRIBUI INSALUBRIDADE APENAS AOS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)” (N.U 1015059-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Deste modo, tendo em vista que o pedido inicial não coaduna com o atual entendimento da jurisprudência pátria, a improcedência do pedido formulado a petição inicial é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem e afastar a incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021